Tribunal: TJDFT
Processo: 0731149-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0731149-66.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ORLANDO ARAUJO DOS SANTOS RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JOSÉ SEVERO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE. APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. 1. Consoante o art. 1.345, do Código Civil, o adquirente de unidade responde pelos débitos condominiais da unidade alienada, inclusive multas e juros moratórios. Tal disposição decorre do caráter propter rem dessa obrigação, devendo responder por ela o titular da coisa. 2. No caso, o edital do leilão, realizado nos autos da execução de título extrajudicial, previu que os débitos tributários e de natureza propter rem anteriores à arrematação se sub-rogariam sobre o preço da arrematação. Além disso, cabia ao interessado verificar os débitos incidentes sobre o imóvel e que não constassem nos autos da execução. 3. Desta forma, cabe ao arrematante o pagamento dos débitos do imóvel anteriores à arrematação, permanecendo a sua responsabilidade quanto a eventual saldo da dívida não sub-rogado pelo preço da arrematação. 4. APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. O recorrente alega que o acórdão combatido deu aos artigos 223, 371, 489 § 1o, incisos IV e VI, 1.013, §1o, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, interpretação divergente daquela dada pelo STJ nos paradigmas que colaciona. Assevera negativa de prestação jurisdicional, má apreciação das provas coligidas e inobservância das regras do edital. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, “a jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal. Não conhecido o recurso principal, não prospera o adesivo.” (AREsp 1815180, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 8/4/2021)*. No aspecto, confira-se a decisão proferida no AREsp 2.216.433, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 1/3/2023. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012